Tribunal: TJDFT
Processo: 0710380-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710380-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: L.A.L. - ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO 1. Os agravantes juntaram petição (id 37632754) onde informam sobre a homologação de acordo nos autos de origem (073688-32.2020.8.07.0001) e requerem a desistência do presente recurso. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (id 131255170). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 8 de agosto de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator